Tribunal: TRF3
Processo: 5002812-25.2021.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
316/1006)

5002812-25.2021.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002812-25.2021.4.03.6126

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FORTAFTA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER FISCHBORN - SC19005-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, FORTAFTA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: VALTER FISCHBORN - SC19005-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 1.125/STJ. REGIME MONOFÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão que, em juízo de retratação, negou provimento às apelações e reconheceu que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, com fundamento no Tema 1.125/STJ.

A embargante sustenta omissão quanto à submissão da impetrante ao regime monofásico de apuração das contribuições e à consequente ausência de legitimidade ativa para pleitear a exclusão do ICMS-ST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a submissão da impetrante ao regime monofásico do PIS e da COFINS e, por conseguinte, sua legitimidade ativa para questionar a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo das contribuições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A controvérsia relativa à exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS foi pacificada pelo STJ no Tema 1.125.

O entendimento firmado não se aplica aos contribuintes submetidos ao regime monofásico de apuração das contribuições.

A Lei no 10.485/2002 estabelece a incidência concentrada do PIS e da COFINS nos fabricantes e importadores de veículos automotores e autopeças, com alíquota zero para os demais elos da cadeia econômica.

No regime monofásico, apenas fabricantes e importadores figuram como contribuintes das exações, inexistindo obrigação tributária para distribuidores e varejistas.

A impetrante atua no comércio de autopeças e está submetida ao regime monofásico, não integrando a relação jurídico-tributária na condição de contribuinte ou responsável.

A ausência de sujeição passiva afasta a legitimidade ativa para pleitear a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Configurada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para adequação do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade ativa da impetrante e indeferir o pedido de exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Tese de julgamento: “1. O entendimento do Tema 1.125/STJ não se aplica aos contribuintes submetidos ao regime monofásico do PIS e da COFINS. 2. No regime monofásico, apenas fabricantes e importadores possuem legitimidade para discutir a incidência das contribuições. 3. A omissão quanto à análise da legitimidade ativa autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 10.485/2002, art. 3o, § 2o, I e II; Lei no 10.485/2002, art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.843.002/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 17/05/2022; TRF3, ApelRemNec 5000632-18.2020.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 08/01/2026; TRF3, ApelRemNec 5003812-26.2022.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 29/07/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002812-25.2021.4.03.6126

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FORTAFTA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER FISCHBORN - SC19005-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VALTER FISCHBORN - SC19005-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, FORTAFTA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL contra o acórdão que, em juízo de retratação, negou provimento aos recursos de apelação, consolidando o entendimento de que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelo contribuinte substituído, nos termos do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.125 do STJ.

Em síntese, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em vícios de omissão, na medida em que teria deixado de considerar que a impetrante está sujeita ao regime monofásico de apuração do PIS e da COFINS, não possuindo legitimidade ativa para questionar a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo das contribuições.

Com resposta de FORTAFTA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material do acórdão ou da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso, assiste razão à embargante.

A controvérsia relativa à inclusão de valores de ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS foi pacificada pelo STJ, que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência fiscal (Tema 1.125/STJ).

Todavia, o referido entendimento é inaplicável aos contribuintes submetidos ao regime monofásico de apuração da contribuição ao PIS e da COFINS, como é o caso da impetrante, atuante no comércio de peças e acessórios para veículos automotores (ID 240127640).

Com efeito, a Lei no 10.485/2002 adotou, para os setores de veículos e autopeças, o regime monofásico do PIS e da COFINS, por meio do qual a incidência das contribuições se concentra em uma única etapa da cadeia produtiva. Nessa sistemática, o ônus financeiro é integralmente suportado pelos fabricantes e importadores, enquanto as etapas subsequentes, nas quais atuam os distribuidores e varejistas, submetem-se à alíquota zero:

"Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:

(...)

§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

I - o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)

(...)

Art. 5o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

Parágrafo único. Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta da venda dos produtos referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas e varejistas."

Conclui-se, assim, que apenas os fabricantes e importadores se qualificam como contribuintes das contribuições, em razão da desoneração prevista para os demais elos da cadeia produtiva.

Dessa forma, não sendo a impetrante contribuinte do PIS e da COFINS no regime monofásico, inexiste relação jurídico-tributária que a legitime a pleitear a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo das referidas contribuições.

A esse respeito, o STJ já se posicionou no sentido de que que "as empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias na condição de contribuintes substitutos", considerando que não participam da relação tributária instaurada com o Fisco, seja na condição de contribuinte ou de responsável tributário:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTO RECOLHIDO PELA REFINARIA COMO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS DISTRIBUIDORAS E DOS COMERCIANTES VAREJISTAS. SÚMULA N. 168/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual as empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias na condição de contribuintes substitutos.

III - Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.843.002/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022) (não grifado no original)

No mesmo sentido, esta Corte Regional já se manifestou quanto à ilegitimidade de comerciantes varejistas para requerer a exclusão de tributos ou discutir a formação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS no regime monofásico:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARÇÃO UNIÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal com a finalidade de sanar omissão/contradição quanto a legitimidade ativa da impetrante, nos casos de incidência monofásica do tributo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão/contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No que toca a venda de máquinas e veículos de que trata o art. 1o da Lei 10.485/2002, pneus novos de borracha e câmaras de ar de borracha, e autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei 10.485/2002, e alterações posteriores deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da impetrante, tendo em vista que não é sujeito passivo nessa relação tributária, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração da União Federal parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "Existindo no acórdão embargado omissão, contradição ou erro material a serem sanados, acolhem-se os embargos opostos sob tais fundamentos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5017173-57.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/08/2024, DJEN DATA: 13/08/2024."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000632-18.2020.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 08/01/2026, Intimação via sistema DATA: 13/01/2026)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO ICMS ICMS-ST. INCIDÊNCIA NAA BASE DE CÁLCULO DO PIS COFINS REGIME MONOFÁSICO. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se omissão e obscuridade na análise de argumentos referentes ao caso concreto, bem como nulidade do julgado por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza a alteração dos atos jurisdicionais, de ofício, na hipótese de erro material ou, ainda, após provocação mediante embargos de declaração.

4. Verifica-se que o presente mandado de segurança é destinado a excluir o ICMS e o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, estes apurados pela sistemática monofásica. Porém, concedeu-se o direito de exclusão do ICMS e do ICMS-ST com base na tese firmada no julgamento do RE 574.706/PR (Tema no 69), bem como na tese fixada no julgamento do REsp 1.896.678/RS (Tema no 1.125).

5. A hipótese é de julgamento "extra petita", impondo-se o reconhecimento da nulidade processual e o rejulgamento da causa madura, dentro dos limites do pedido inicial, tudo nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. As impetrantes estão sujeitas ao regime monofásico estabelecido pela Lei no 10.485/2002, que fixou a tributação do PIS e da COFINS no início da cadeia produtiva – fabricante/importador de veículos e autopeças – estabelecendo alíquota mais elevada nessa etapa de comercialização, desonerando a fase subsequentes, mediante aplicação de alíquota zero, na qual se inserem as impetrantes, nos termos dos artigos 3o, § 2o, incisos I e II, e 5o, parágrafo único.

7. Na técnica de incidência monofásica, aplica-se uma alíquota concentrada para os fabricantes e importadores e a alíquota zero para os demais integrantes da cadeia comercial.

8. Apenas os fabricantes e importadores são contribuintes do PIS e da COFINS, o comerciante varejista não sofre incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.

9. Tratando-se de comerciante varejista, há falta de legitimidade ativa para discutir a exclusão do ICMS e do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS na sistemática monofásica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Reconhecida a ocorrência de julgamento “extra petita” e declarada a nulidade das decisões prolatadas no âmbito desta Corte Regional. Nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Remessa necessária provida, para reconhecer a ilegitimidade ativa das impetrantes; apelação das impetrantes desprovidas.

7. Tese de julgamento: carece de legitimidade ativa o comerciante varejista para discutir a inclusão do ICMS e do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS, apurados pelo regime monofásico.

Artigo 494, I, CPC; artigo 1.013, § 3o, II, CPC; artigo 3o, § 2o, I e II, e artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 10.485/2002.

Tema no 69/STF; Tema no 1.125/STJ

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.787.265/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021)

(5001397-53.2021.4.03.6143, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, Relator(a): Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, Julgamento: 14/08/2023, Intimação via sistema Data: 16/08/2023)

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001937-97.2021.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/07/2022, Intimação via sistema DATA: 08/07/2022)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005572-63.2019.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/08/2022, Intimação via sistema DATA: 09/08/2022)

(TRF4, AC 5013037-87.2020.4.04.7201, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 18/05/2021)"

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003812-26.2022.4.03.6126, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 29/07/2025, Intimação via sistema DATA: 31/07/2025)

Portanto, em conformidade com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial sobre o tema, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da impetrante para requerer a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para indeferir a pretensão da impetrante de excluir o ICMS-ST da apuração de PIS e COFINS, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 1.125/STJ. REGIME MONOFÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão que, em juízo de retratação, negou provimento às apelações e reconheceu que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, com fundamento no Tema 1.125/STJ.

A embargante sustenta omissão quanto à submissão da impetrante ao regime monofásico de apuração das contribuições e à consequente ausência de legitimidade ativa para pleitear a exclusão do ICMS-ST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a submissão da impetrante ao regime monofásico do PIS e da COFINS e, por conseguinte, sua legitimidade ativa para questionar a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo das contribuições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A controvérsia relativa à exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS foi pacificada pelo STJ no Tema 1.125.

O entendimento firmado não se aplica aos contribuintes submetidos ao regime monofásico de apuração das contribuições.

A Lei no 10.485/2002 estabelece a incidência concentrada do PIS e da COFINS nos fabricantes e importadores de veículos automotores e autopeças, com alíquota zero para os demais elos da cadeia econômica.

No regime monofásico, apenas fabricantes e importadores figuram como contribuintes das exações, inexistindo obrigação tributária para distribuidores e varejistas.

A impetrante atua no comércio de autopeças e está submetida ao regime monofásico, não integrando a relação jurídico-tributária na condição de contribuinte ou responsável.

A ausência de sujeição passiva afasta a legitimidade ativa para pleitear a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Configurada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para adequação do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade ativa da impetrante e indeferir o pedido de exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Tese de julgamento: “1. O entendimento do Tema 1.125/STJ não se aplica aos contribuintes submetidos ao regime monofásico do PIS e da COFINS. 2. No regime monofásico, apenas fabricantes e importadores possuem legitimidade para discutir a incidência das contribuições. 3. A omissão quanto à análise da legitimidade ativa autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 10.485/2002, art. 3o, § 2o, I e II; Lei no 10.485/2002, art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.843.002/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 17/05/2022; TRF3, ApelRemNec 5000632-18.2020.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 08/01/2026; TRF3, ApelRemNec 5003812-26.2022.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 29/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para indeferir a pretensão da impetrante de excluir o ICMS-ST da apuração de PIS e COFINS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão